Tribunal: TJDFT
Processo: 0737409-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737409-28.2022.8.07.0001 RECORRENTE: G. S. A. W. RECORRIDA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ÓRTESE. ASSIMETRIA CRANIANA. NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO ABUSIVIDADE. COBERTURA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica em análise não sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que decorre de contrato de plano saúde entabulado com Entidade instituída para operar na modalidade de autogestão. Trata-se, portanto, da exceção prevista na Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Consoante estabelece o art. 10, VII, da Lei no 9.656/98, os planos de saúde não são obrigados ao fornecimento de órteses e próteses não associados a ato cirúrgico. 3. Malgrado a patologia que acomete o autor, não há como compelir a operadora a custear a órtese pleiteada, uma vez que, por não ser ligada a ato cirúrgico, possui exclusão legal e contratual. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. O recorrente aponta violação ao artigo 10 da Lei 14.454/2022, sustentando que o rol da ANS é meramente exemplificativo, ou seja, as cláusulas contratuais que fundamentaram o referido acórdão não se aplicam ao caso concreto, sendo desnecessário que a órtese craniana esteja ligada a ato cirúrgico para que seja coberta pelo plano de saúde. Nesse sentido, alega, ainda, que o acórdão é divergente de julgados do STJ, TJGO e TJSP, sem, contudo, indicar os precedentes. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações sejam publicadas, exclusivamente, no nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 10 da Lei 14.454/2022. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025